Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715375-70.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. C. D. S. C. D. V. APELADO: H. C. D. V. B. D E S P A C H O Verifico que o recolhimento do preparo não foi devidamente demonstrado, pois o comprovante bancário de pagamento foi juntado aos autos desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos (id 40183876 e 40183878). Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator